Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
1. A instituição financeira é legitimada para compor o polo passivo da causa, quando uma das pretensões da parte autora é suspensão das cobranças do financiamento contratado (FIES).
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Os §§ 6o, 7o e 8o do art. 5o-A da Lei no 10.260/01, com a redação dada pela Lei no 14.024/20, garantem aos mutuários do FIES a suspensão, a partir de 20.03.2020, do pagamentos das amortizações, dos juros e das multas, desde que, naquela data, estivessem adimplentes ou com atraso de pagamento de até 180 dias.
4. imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
5. Recurso conhecido e não provido.